Tribunal: TJMT
Processo: 1018005-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018005-41.2021.8.11.0000
Impetrante: Ana Caroline Valentin de Souza do Nascimento e outros
Paciente: Daniel Reis
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Daniel Reis, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em 13 de setembro de 2021, pela suposta prática dos delitos de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, conforme disposto nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06, perpetrados contra sua convivente.
Narram que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, porém o pleito foi negado em 29.9.2021.
Argumentam que foram fixadas medidas protetivas em desfavor do paciente em 12.7.2021, porém alguns dias depois eles voltaram a se relacionar amorosamente e recentemente estavam residindo juntos – juntando aos autos conversas entre eles, por meio do whatsapp, para fins de comprovação da relação amorosa.
Sustentam que no dia da prisão em flagrante houve apenas uma discussão acalorada, em que ambos proferiram ofensas verbais recíprocas, e a vítima utilizou-se da quebra das medidas protetivas para vigar-se do beneficiário.
Desse modo, alegam o descabimento da medida constritiva e que o presente caso não se amolda à hipótese prevista no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois “o descumprimento de medida protetiva somente justificaria a decretação de prisão preventiva para o rol de crimes mais graves, sobretudo aqueles praticados com violência ou ainda a acusados reincidentes e que apresentem risco de reiteração delitiva” (Id. 104695953, pp. 7-8).
Destacam os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, e que se trata de crime de ameaça, bem como não houve “tecnicamente” a quebra de medida protetiva porque ele estava na residência da vítima com a sua permissão, ressaltando, assim, ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ofendida.
Diante de tais considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (Id. 104695953).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse Cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, pelo que se depreende da decisão recorrida, aparentemente, está justificada a necessidade da medida segregatícia, com esteio no artigo 313, inciso III, do CPP, para garantir o cumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas no processo n. 1013180-09.2021.8.11.0015, resguardando assim a integridade física e psicológica da vítima.
Nesse ponto, apesar das alegações trazidas na impetração, a verificação da eficácia ou não das medidas protetivas impostas anteriormente em favor da vítima demanda um exame mais aprofundado dos autos, inviável em sede de liminar.
Ademais, a autoridade apontada como coatora consignou ainda no decreto constritivo combativo que “quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado pelo autuado, o qual, mesmo intimado das medidas protetivas de urgência, foi até a casa da vítima, se recusando a sair, dizendo não aceitar o fim do relacionamento, tendo a ameaçado, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal a ensejar a conversão da prisão flagrancial em preventiva” (Id. 104695963, p. 105).
Nesse contexto, malgrado a afirmação dos impetrantes em sentido contrário, entendo que a custódia cautelar do paciente está devidamente embasada no permissivo legal contido no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” – grifei.
Em casos desse jaez, a segregação afigura-se necessária a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
Ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltadas na inicial, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Desse modo, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão da medida liminar vindicada nesta ação constitucional, cabendo, neste momento, ponderar acerca do princípio da confiança no Juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e que possui melhores condições de aquilatar a indispensabilidade da prisão.
Logo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator